Tribunal: TJDFT
Processo: 0766665-97.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. TIPICIDADE DA CONDUTA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.I. Caso em exame1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu em face da sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Criminal de Brasília que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 331 do CP à pena privativa de liberdade de 7 (sete) meses de detenção, no regime inicial semiaberto, não substituída por pena restritiva de direitos, em razão do óbice legal previsto no art. 44, inc. II do CP.2. Recurso próprio e tempestivo (ID 71334575).3. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que não se configura crime de desacato diante de uma ordem ilegal, uma vez que não houve autorização para permitir que os policiais ingressassem na residência. Alega que a mera fuga para evitar a abordagem não configura fundada suspeita a autorizar o ingresso na residência. Aduz que, apesar dos supostos xingamentos serem injuriosos, eles não foram direcionados à função pública exercida pelos policiais, mas aos próprios policiais enquanto indivíduos. Assevera que não houve a intenção de ultrajar ou desrespeitar a função pública dos agentes, estando ausente o dolo específico necessário para a configuração do crime. Defende que os elementos probatórios são insuficientes para comprovar a materialidade do delito. Afirma que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, em diversas ocasiões, sobre a necessidade de se distinguir o desacato da mera falta de educação. Pede a reforma da sentença, com a absolvição do réu.4. Contrarrazões do recorrido pelo desprovimento do recurso (ID 71334577).5. Parecer do MPDFT oficiando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 71648388).II. Questão em discussão6. Saber se houve ordem ilegal e se estão presentes a autoria e a materialidade do delito.III. Razões de decidir7. O bem jurídico tutelado pelo art. 331 do CP é o respeito e prestígio da função pública, assegurando, assim, o regular andamento das atividades administrativas. Desacatar é, sumariamente, menosprezar, humilhar, desprestigiar o servidor, seja verbalmente, por escrito ou gestos.8. De plano, registre-se que a jurisprudência pátria é assente no sentido de que o art. 13, da Convenção Americana de Direitos Humanos, que trata da liberdade de manifestação do pensamento, não derrogou o art. 331, do Código Penal, o que só seria possível por meio de reforma legislativa. (STJ - HC 379.269/MS e AgRg no AREsp 1012281/SC; TJDFT - Processo: 20140410090694APJ, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA).9. Na espécie, a autoria e materialidade restaram cabalmente comprovadas pelo Termo Circunstanciado no 444/2024-08a DP (ID 71332646), pela Ocorrência Policial no 3269/2024-08a DP (ID 71332645) e, sobretudo, pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.10. Com efeito, a conduta do réu/apelante, ao proferir, consciente e voluntariamente, com o nítido intuito de menosprezar a atividade policial, palavras de baixo calão ("pau no cu" e "filhos da puta") e adjetivos que expressam qualidades negativas ("corruptos") para os policiais Gustavo Agostini e Rodrigo Almeida, amolda-se ao tipo penal do desacato, cujo dolo, consistente na intenção de vilipendiar a função pública, fez-se observar na hipótese.11. No ponto, vale mencionar não haver falar em ordem ilegal, uma vez que, conforme confirmado por ambas as testemunhas (Gustavo Agostini e Rodrigo Almeida) em seus respectivos depoimentos prestados em juízo, a conduta criminosa do réu foi praticada antes de o acusado se evadir para o interior de sua residência. Assim, quando os policiais foram ao encalço do réu, seguindo-o para o interior de sua residência, este já havia praticado o crime de desacato e, inclusive, já havia recebido a voz de prisão, de modo que já se encontrava em situação de flagrante delito, não havendo falar em ingresso tão somente com base em fundada suspeita/mera fuga. De qualquer forma, vale mencionar, também, que o ingresso na residência pelos policiais foi autorizado pelos familiares do réu, o que afasta, por completo, qualquer alegação de ilegalidade. O fato de esta circunstância (momento exato da prática do crime) não estar corretamente descrita na denúncia não faz incidir a previsão contida no art. 384 do CPP, considerando que não houve nova definição jurídica do fato. Ademais, não houve prejuízo à defesa.12. Por outro lado, consigne-se que: “o fato de as testemunhas serem policiais envolvidos na apuração da ocorrência não macula o processo, sobretudo quando não há nenhum elemento que comprometa a credibilidade de seus depoimentos”. (Acórdão n. 881325, 20130610144960APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal). Vale destacar que os atos dos policiais militares se revestem dos requisitos imanentes ao ato administrativo, como a veracidade e legitimidade (fé pública), que não foram afastadas idoneamente no particular.13. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. TIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Pretende o réu/apelante a reforma da sentença que o condenou pela prática do crime de desacato (art. 331, do Código Penal) à pena definitiva de 8 meses e 5 dias de detenção, em regime inicial semiaberto. 3. O objeto jurídico-penal tutelado pelo art. 331 do CP é a Administração pública, ou seja, o respeito e prestígio da função pública, assegurando, assim, o regular andamento das atividades administrativas. Desacatar é, sumariamente, menosprezar, humilhar, menoscabar o servidor, seja verbalmente, por escrito ou gestos. 4. De plano, registre-se que a jurisprudência pátria é assente no sentido de que o art. 13, da Convenção Americana de Direitos Humanos, que trata da liberdade de manifestação do pensamento, não derrogou o art. 331, do Código Penal, o que só seria possível por meio de reforma legislativa. (STJ - HC 379.269/MS e AgRg no AREsp 1012281/SC; TJDFT - Processo: 20140410090694APJ, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). 5. Na espécie, a autoria e materialidade restaram cabalmente comprovadas, especialmente pela Ocorrência Policial n. 7278/2021 - 15a DP (ID 51138404), bem como pela prova oral firmada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 6. Decerto, a conduta de o réu/apelante que profere, consciente e voluntariamente, palavras de baixo calão a policiais militares em momento de abordagem, a saber, "filhos da puta", "policiais de merda", dentre outros impropérios, subsome-se ao tipo penal do desacato, cujo dolo, consistente na intenção de vilipendiar a função pública, fez-se observar na hipótese. 7. Consigne-se que: "o fato de as testemunhas serem policiais envolvidos na apuração da ocorrência não macula o processo, sobretudo quando não há nenhum elemento que comprometa a credibilidade de seus depoimentos". (Acórdão n. 881325, 20130610144960APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal). Vale destacar que os atos dos policiais militares se revestem dos requisitos imanentes ao ato administrativo, como a veracidade e legitimidade (fé pública), que não foram afastadas idoneamente no particular. 8. Destarte, não há falar-se em absolvição, por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, devendo ser mantida a condenação do apelante, nos exatos termos da sentença. 9. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. (Acórdão 1780597, 07194325120218070003, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 14/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)14. A dosimetria da pena foi corretamente realizada, assim como a determinação do regime inicial do cumprimento da pena e a avaliação da impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.15. Assim, não havendo falar em absolvição, seja por ordem ilegal, seja por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, deve ser mantida a condenação do apelante, nos exatos termos da sentença.IV. Dispositivo e tese16. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida na íntegra.17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.